Tribunal: STF
Processo: ARE 726985
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.